Tribunal: TJSP
Processo: 2060833-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse – Imóvel – Liminar indeferida – Dúvida razoável acerca do preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da pretendida liminar – Necessidade de maior dilação probatória – Análise adequada a ser realizada em sede de cognição exauriente – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060833-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante ELOISA
MARTINS SOARES MACIEL, são agravados CARLOS ROBERTO MARIANO e
VERA LÚCIA DA SILVA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060833-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51667
AGRV.No: 2060833-52.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : ELOISA MARTINS SOARES MACIEL
AGDOS. : CARLOS ROBERTO MARIANO E VERA LÚCIA DA SILVA
MARIANO
Agravo de instrumento Ação de reintegração de posse
Imóvel Liminar indeferida Dúvida razoável acerca do
preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da
pretendida liminar
Necessidade de maior dilação
probatória Análise adequada a ser realizada em sede de
cognição exauriente
Recurso desprovido
Decisão
mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de ação de reintegração de posse, contra a r.
decisão acostada a fls. 31, que indeferiu a liminar.
Aduz a recorrente, em apertada síntese,
que adquirira dos réus em 07 de janeiro de 2016 o imóvel
objeto da matrícula 12.910 do CRI de Mirassol, e, logo
após a avença, por mera liberalidade, cedeu referido bem
em comodato verbal aos vendedores, por tempo indeterminado. Diz que, atualmente, não mais lhe
interessa a manutenção do empréstimo, razão pela qual
notificara os comodatários para a desocupação voluntária,
o que não ocorreu. Sustenta que, desde então, vem
sofrendo esbulho em sua posse, o que justificou a
propositura da presente demanda. Postula a antecipação da
tutela em grau recursal e, ao final, pede provimento ao
recurso, para a imediata reintegração na posse do bem em
disputa.
O agravo foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 91).
Não houve apresentação de informações pelo
MM. Juiz da causa, nem oferta de contraminuta, pela
ausência de citação da parte contrária no feito originário.
É o relatório.
Em que pesem as alegações trazidas pela
recorrente, a decisão combatida está em conformidade com
o colecionado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060833-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, em sede de cognição sumária,
não se verifica a inequívoca presença dos requisitos
necessários
à
concessão
da
postulada
liminar
reintegratória. E isto porque, apesar de comprovada a
propriedade do imóvel, não restou demonstrada a posse
anterior da requerente, da qual teria sido supostamente
esbulhada.
Nesse
passo,
o
nobre
magistrado,
ao
prolatar a decisão recorrida, bem salientou que:
“Não é o caso de deferimento da liminar de
reintegração de posse. A própria autora narra que cedeu o
imóvel em comodato após tê-lo adquirido dos réus,
denotando que a matéria fática precisará ser melhor
esclarecida. Assim, indefiro a liminar”.
E, no caso presente, a matéria depende
mesmo de cognição exauriente, incompatível com a medida
liminar pleiteada pela agravante.
É
cediço
que
para
o
deferimento da
antecipação de tutela pretendida é necessário “'que o
juiz esteja firmemente convencido da verossimilhança da
situação jurídica apresentada e também convencido da
juridicidade da solução pleiteada' [cf. Arruda Alvim,
Tutela
Antecipada
(algumas
noções

contrastes e coincidências em relação às medidas cautelares
satisfativas), in 'Reforma do Código de Processo Civil',
Coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, Editora Saraiva,
1996, pág. 111], uma vez que a antecipação contempla a
chamada tutela de evidência, que se distingue da mera
tutela de urgência. Assim, é insuficiente a alegação de
urgência, pois que a antecipação é cabível apenas quando
a prova revela haver grau intenso de probabilidade da
existência do direito alegado” (José Roberto dos Santos
Bedaque, Tutela Cautelar e Tutela antecipada: Tutelas
sumárias e de urgência, Malheiros Editores, 1998, pág.
316).
Neste sentido afigura-se impossível a
concessão de liminar, tendo em vista que a antecipação de
tutela se dá através de análise rasa e superficial, onde
haja cristalina demonstração dos fatos e do direito
alegado, o que, com a devida vênia, não ocorre no caso no
presente.
Sendo assim, entendeu, acertadamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060833-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nobre magistrado pela necessidade de maior investigação
dos elementos de prova a serem ainda produzidos, antes
que possa emitir seguro juízo de valor acerca dos temas
suscitados.
Ora, não se pode olvidar que a liminar em
ação possessória tem caráter de adiantamento do próprio
mérito da pretensão deduzida na exordial. Assim, é certo
que os requisitos legais estabelecidos pelo art. 561 do
CPC devem ficar satisfatoriamente demonstrados, desde
logo, para autorizar o deferimento da pretensão inicial,
o que não se verificou na espécie.
Ademais, em sede de agravo de instrumento,
de igual maneira, não se poderia tecer juízo de valoração
acerca dos fatos narrados na inicial, sob pena de
supressão de instância, já que o pleito recursal, em
diversos pontos, confunde-se com o próprio mérito da
lide.
Portanto, em análise preliminar, não se
vislumbram os requisitos ensejadores da medida pleiteada,
devendo o juízo originário deliberar acerca da produção
de provas e verificação rígida dos fatos, a fim de
proferir justa decisão.
Confira-se,
a
esse
respeito,
o
posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, expresso nos
seguintes precedentes:
“Agravo de instrumento
manutenção de
posse
ausência de elementos, neste juízo de cognição
sumária, que evidenciem a efetiva turbação da posse e
autorizem
a
mitigação
do
contraditório

liminar
indeferida
decisão mantida - agravo improvido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2013363-59.2019.8.26.0000; Relator
(a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019).
“MANUTENÇÃO
DE
POSSE
-
LIMINAR

REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO CPC NÃO ATENDIDOS

DÚVIDA CONSIDERÁVEL ACERCA DA NATUREZA DA POSSE EXERCIDA
PELA AUTORA, E DA PRÓPRIA TURBAÇÃO NARRADA NA INICIAL
CONTEXTO QUE EXIGE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
PEDIDO
QUE,
NESTAS
CONDIÇÕES,
DEVERÁ
SER
APRECIADO
E
IMPLEMENTADO, SE FOR O CASO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE
MÉRITO, APÓS MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS PELAS PARTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060833-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170914-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019).
“Agravo
de
instrumento
-
Ação
de
reintegração de posse - Liminar indeferida após a
realização de audiência de justificação - Insurgência por
parte
dos
autores
-
Descabimento
-
Ausência
de
comprovação satisfatória de todos os requisitos do art.
561 do NCPC - Necessidade de maior dilação probatória -
Decisão
mantida
-
Recurso desprovido.”
(Agravo de
Instrumento no 2183033-03.2016.8.26.0000, Comarca de
Barueri, 37a Câmara de Direito Privado, Relator Sérgio
Gomes, j. 08/11/2016).

Deste modo, de rigor a manutenção da
decisão recorrida tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator